Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700666-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS LIMA DOS SANTOS IMPETRANTE: SILVIO RAIMUNDO DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2023 17:31:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator